Tribunal: TJDFT
Processo: 0000545-38.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000545-38.2018.8.07.0012 RECORRENTE: ALTENOR ARAUJO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. INOCORRÊNCIA. AFATAMENTO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE. DELITO I - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, aliada às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar o cometimento do delito de ameaça. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III – A valoração negativa da conduta social requer que o julgador observe, de forma abrangente, a interação do acusado no meio em que vive. A análise do seu comportamento em não participar do grupo reflexivo para evitar a repetição de situações de violência justifica a exacerbação da pena-base com amparo nesse vetor. IV – Ausentes elementos probatórios suficientes que comprovem que o delito foi cometido na presença do filho menor do casal, a análise desfavorável das circunstâncias do crime feita sob tal fundamento deve ser afastada. V – Não prospera o reconhecimento do comportamento da vítima como circunstância judicial favorável ao réu se não restar comprovado que a ofendida efetivamente contribuiu para a eclosão do evento delituoso. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que o não comparecimento a reuniões dos núcleos reflexivos não possui o condão de negativar a circunstância judicial relativa à conduta social, razão pela qual deve ser revista a dosimetria da pena nesse aspecto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 59 do Código Penal, porquanto rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal (revisão no quantum da pena pela exclusão da valoração negativa da circunstância judicial referente à conduta social) demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030